Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA DO LOCADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO ALUGUEL PAGO ANTECIPADAMENTE. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Tendo em vista que o apelo interposto pelo réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A locatária não logrou êxito em comprovar que a rescisão antecipada do contrato verbal de locação de imóvel residencial se deu por culpa do locador, que, portanto, não pode ser condenado ao pagamento de danos morais, à mingua de provas contundentes acerca da suposta prática de atos ilícitos no decorrer da relação contratual firmada entre as partes.
3. Considerando a impossibilidade de cobrança de aluguel no período em que o imóvel já estava desocupado e à disposição do locador, o acolhimento da pretensão autoral de devolução do aluguel pago por antecipação, é medida que se impõe, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa do proprietário desse bem.
4. Recurso de apelação parcialmente provido, com a configuração da sucumbência recíproca e proporcional entre os litigantes.